Tribunal: TJPA
Processo: 0011508-63.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011508-63.2011.8.14.0301

APELANTE: VALDECI VIEGAS SILVA

APELADO: TRANSUNI TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011508-63.2011.8.14.0301

AGRAVANTE: TRANSUNI TRANSPORTES LTDA

ADVOGADO: ANA CRISTINA LOUCHARD PIRES – OAB/PA 7316

AGRAVADO: VALDECI VIEGAS SILVA

ADVOGADO: JOÃO VELOSO DE CARVALHO - OAB/PA 13661

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. COMODATO. INCÊNDIO EM VEÍCULO SOB GUARDA DA COMODATÁRIA. DEVER DE CONSERVAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que recebeu recurso contra sentença como apelação e reconheceu a responsabilidade da comodatária pela perda de veículo destruído por incêndio ocorrido em suas dependências, condenando-a ao pagamento de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto poderia ser conhecido como apelação; (ii) estabelecer se a comodatária responde pela perda do bem sob sua guarda; (iii) determinar se há nulidade por ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A peça recursal impugna sentença e preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC, sendo irrelevante a ausência de denominação expressa, em aplicação à fungibilidade recursal.

O comodatário deve conservar a coisa como se sua fosse e responde por perdas e danos quando o bem é destruído sob sua posse, salvo prova de excludente, nos termos dos arts. 582 do CC e 373, II, do CPC.

O laudo pericial não comprova causa excludente de responsabilidade, nem há demonstração de medidas adequadas de conservação do veículo.

A decisão apresenta fundamentação suficiente, inexistindo violação ao art. 93, IX, da CF ou aos arts. 489 e 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Admite-se o recebimento de recurso interposto contra sentença como apelação quando evidenciada a intenção de recorrer e atendidos os requisitos legais.

O comodatário responde pela perda do bem destruído sob sua guarda quando não comprova excludente de responsabilidade.

Não há nulidade quando a decisão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, art. 582; CPC, arts. 4º, 6º, 373, II, 489, 1.010 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.982.755/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 24.04.2023; TJMG, Apelação Cível 0326357-47.2014.8.13.0702; TJRS, AC 70082472101.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2026, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
TRANSUNI TRANSPORTES LTDA

em face de julgamento monocrático proferido por este Relator (ID n° 29107492) que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
VALDECI VIEGAS SILVA
.

Em suas razões recursais (Id n° 32023676), a parte agravante suscita, preliminarmente, questão de ordem pública, sustentando que não houve interposição de apelação, mas sim de recurso inominado, incabível fora do Juizado Especial, defendendo a impossibilidade de aplicação da fungibilidade por se tratar de erro grosseiro (art. 1.009 do CPC).

No mérito, alega que a decisão monocrática partiu de premissa equivocada ao considerar incontroverso o fato de que a perda do veículo decorreu de incêndio ocorrido na garagem da requerida. Argumenta que tal circunstância é justamente o ponto controvertido da lide, pois a defesa sustenta que o dano decorreu de defeito no próprio veículo, conforme laudo pericial juntado aos autos, não havendo incêndio na garagem. Sustenta ainda, a ausência de fundamentação da decisão, com violação ao art. 93, IX, da CF e aos arts. 489, §1º, e 1.022 do CPC.

Ao final, pede o provimento do agravo interno para não conhecer do recurso da parte autora ou, subsidiariamente, negar-lhe provimento.

Embora devidamente intimado para apresentar contrarrazões, a parte agravada quedou-se inerte (ID. 33567933).

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal recolhido em dobro.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

- DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se a verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que, ao apreciar o recurso interposto, reconheceu a responsabilidade da empresa requerida, na qualidade de comodatária, pela perda do veículo do autor em razão de incêndio ocorrido em suas dependências, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais e afastando o pedido de lucros cessantes.

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade por suposta ausência de apelação e erro na denominação do recurso, não assiste razão ao agravante.

Da análise dos autos, verifica-se que a peça recursal interposta contra a sentença não foi intitulada como “recurso inominado”. Em nenhum momento consta tal denominação. A parte limitou-se a apresentar peça sob a designação genérica de “recurso”, impugnando expressamente a sentença de mérito proferida pelo juízo de primeiro grau.

É inequívoca, portanto, a intenção da parte de recorrer da sentença, devolvendo a matéria ao Tribunal.

O fato de não constar, de forma literal, a expressão “apelação” na peça recursal não desnatura sua natureza jurídica. O sistema processual brasileiro orienta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas e pela primazia do julgamento do mérito (arts. 4º e 6º do CPC), não se admitindo excessivo formalismo capaz de obstar a prestação jurisdicional.

Tendo sido interposto recurso contra sentença, dentro do prazo legal e com pedido típico de reforma do decisum, correta foi a decisão monocrática ao recebê-lo como apelação.

Aplica-se, na espécie, o princípio da fungibilidade recursal
, amplamente aceito no ordenamento jurídico, segundo o qual, inexistindo erro grosseiro e sendo inequívoca a intenção de recorrer, é possível o recebimento do recurso adequado à hipótese.

Nesse sentido já decidiu o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEÇA RECURSAL DENOMINADA DE RECURSO INOMINADO. POSSIBILIDADE DE CONHECER COMO RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COMPROVADA. 1. O Tribunal de origem não conheceu do recurso inominado interposto por servidor, por considerar que o recurso adequado para o caso seria o de apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade, por configurar erro grosseiro
. 2. "O mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo" (REsp n . 1.992.754/SP, relatora Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/5/2022). 3 . Presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, é possível o conhecimento do recurso de apelação, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada e direcionada. Isso porque o referido dispositivo do Código de Processo Civil não elenca em seu rol a nomeação da peça recursal, nem designa o tribunal a que é dirigido, embora a presença de tais informações seja extremamente recomendável
. 4. Nesse sentido, verifica-se que o recurso do agravado, apesar dos equívocos mencionados, satisfez todos os requisitos da apelação, dispostos no art. 1.010 do CPC/2015, visto que indicou os nomes e a qualificação das partes, expôs os fatos e o direito, enunciou as razões do pedido de reforma e formulou o pedido de nova decisão. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1982755 RJ 2022/0025625-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

Assim,
rejeito

a preliminar
suscitada.

Superada essa questão,
passo ao mérito
.

É incontroverso nos autos que o veículo do autor, um ônibus VW/NEOBUS THUNDER, ano/modelo 2006, placa KXD-0437-RJ, utilizado para o transporte de passageiros, estava sob a posse direta da empresa ré/apelada, Transuni Transportes Ltda., em razão de contrato de comodato firmado entre as partes, conforme consta nos documentos acostados aos autos (ID nº 1441447 - Pág. 16 e seguintes).

Do mesmo modo, também é incontroverso que o incêndio que danificou o referido veículo ocorreu nas dependências da empresa requerida, em 15/12/2010, enquanto o bem estava sob sua guarda e responsabilidade.

Como cediço, o contrato de comodato é regido pelos artigos 579 a 585 do Código Civil, em especial pelos seguintes dispositivos:

Art. 582.
O comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora
, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos.
O comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante
.

Art. 583.
Se, correndo risco o objeto do comodato juntamente com outros do comodatário, antepuser este a salvação dos seus abandonando o do comodante, responderá pelo dano ocorrido, ainda que se possa atribuir a caso fortuito, ou força maior
.

Ora, uma vez demonstrado que o bem foi destruído quando estava sob a posse exclusiva da ré, incumbia a esta comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Diferente do que alega o agravante, o laudo pericial constante nos autos (Id nº 1441447 – pág. 20), elaborado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves consignou que o incêndio teve início no compartimento do motor do veículo,
mas não sendo possível identificar, com precisão, sua causa determinante
.

O simples fato de o incêndio ter iniciado no motor do veículo não é suficiente para afastar a responsabilidade da comodatária.

Isso porque o evento danoso ocorreu dentro de suas instalações,
sob sua vigilância e dever contratual de cuidado
. A alegação de caso fortuito ou força maior não exime a responsabilidade contratual quando não demonstrada, de forma técnica e inequívoca, a adoção de todas as cautelas exigíveis para preservação do bem.

Outrossim, o depoimento do informante ouvido em audiência (Id nº 1441459- Pág. 3), funcionário da empresa ré, limitou-se a mencionar a existência de vigilância noturna, o que, por si só,
não comprova a implementação de medidas adequadas e suficientes para impedir o sinistro
.

Não há nos autos registros de manutenções preventivas regulares, inspeções técnicas, relatórios de vistoria ou qualquer outro documento apto a demonstrar que o bem era acompanhado com o zelo exigido pelo contrato.

Tal circunstância revela o descumprimento do dever legal previsto no art. 582 do Código Civil, segundo o qual o comodatário deve conservar a coisa “como se sua própria fora”. O dever de guarda no comodato não se limita à mera detenção física do bem, mas abrange conduta diligente, preventiva e ativa na sua preservação, o que não restou evidenciado na hipótese.

A jurisprudência pátria tem reconhecido, em hipóteses análogas envolvendo contratos de guarda, locação ou comodato, que a perda total do bem durante a vigência contratual impõe ao possuidor direto o dever de indenizar, salvo prova cabal de excludente de responsabilidade, o que não se verificou no caso concreto.

Vejamos:

Nesse sentido entendem os tribunais pátrios em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DA PARTE AUTORA - REJEIÇÃO - MÉRITO - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL - DEVER DE RESSARCIR O BEM EM PERFEITO ESTADO - PERDA TOTAL DO VEÍCULO DEVIDO A UM INCÊNDIO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Aplica-se ao caso o prazo prescricional previsto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, que delimita o prazo de três anos para a prescrição da pretensão da reparação civil. Tendo a ação indenizatória sido ajuizada em período inferior a três anos, não há que se falar em prescrição da pretensão indenizatória da parte autora .
Nos moldes do art. 569 do Código Civil, bem como em respeito ao contrato de locação pactuado entre as partes, constitui obrigação exclusiva do locatário ressarcir o bem locado em perfeito estado, ao final do contrato. Tendo ocorrido a perda total do veículo, em virtude de um incêndio, durante a vigência do contrato, a indenização à locadora é a medida que se impõe.
Para obter reparação por danos materiais, compete ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, circunstância processual que se extrai dos autos, devendo ser mantida a condenação fixada na sentença apelada . Haverá de ser mantida a condenação da parte ré à indenização por lucros cessantes, proporcionalmente à atividade laboral realizada pela parte autora e ao valor da obrigação principal, frente às provas efetivas quanto às perdas e danos por ela sofridos. (TJ-MG - Apelação Cível: 03263574720148130702, Relator.: Des.(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 13/11/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2024)

RESPONSABILIDADE CIVIL REPARAÇÃO DE DANOS. INCÊNDIO EM IMÓVEL CEDIDO EM COMODATO. Causa atribuída ao evento: falta de manutenção.
Sendo do comodatário a obrigação de conservar a coisa, a qual restou descumprida na espécie, descabe a atribuição de responsabilidade aos comodantes pelos prejuízos decorrentes do incêndio que consumiu o bem objeto do contrato
. Sentença de procedência reformada. APELAÇÃO PROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70082472101, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 31-10-2019) (TJ-RS - AC: 70082472101 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 31/10/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2019).

Aliás, não merece prosperar a argumentação da agravante no sentido de que o próprio veículo teria sido o responsável por gerar risco às dependências da empresa e aos demais bens ali existentes.

Ainda que assim se sustente, é imprescindível recordar que o ônibus se encontrava sob a posse direta, guarda e vigilância exclusiva da agravante, na condição de comodatária.

Se o bem apresentava qualquer potencial risco ou necessidade de manutenção preventiva, incumbia precisamente à detentora da posse adotar as providências técnicas adequadas à sua conservação e segurança
.

Reforço, mais uma vez, que o dever previsto no art. 582 do Código Civil impõe ao comodatário a obrigação de zelar pela coisa como se sua fosse, o que compreende atuação diligente e preventiva. Não se mostra juridicamente consistente afastar a responsabilidade sob o argumento de que o próprio bem teria dado causa ao evento, quando estava integralmente sob a esfera de controle da agravante.

Por fim, no que concerne à alegada ausência de fundamentação, igualmente não assiste razão à recorrente. A decisão monocrática examinou os elementos probatórios constantes dos autos, analisou o regime jurídico aplicável ao contrato de comodato, enfrentou a controvérsia relativa à responsabilidade contratual e distribuiu corretamente o ônus da prova, apresentando motivação clara e juridicamente adequada.

O dever constitucional de fundamentação, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, não impõe ao julgador a obrigação de rebater, de forma individualizada, todos os argumentos expendidos pelas partes, mas sim de expor as razões suficientes que embasaram seu convencimento. Tendo sido enfrentadas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não há falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

Assim, a decisão monocrática examinou adequadamente as questões suscitadas, apresentou fundamentação suficiente e alinhada ao ordenamento jurídico, inexistindo qualquer vício de omissão ou nulidade.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
,
VOTO
NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C.
Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.
Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.
Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 26/03/2026